Tribunal: TJSP
Processo: 1056194-09.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE E EXCLUSÃO DE RESTRIÇÕES". Sentença de procedência, RECONHECIDA A USUCAPIÃO DO BEM MÓVEL (VEÍCULO). Inconformismo da ré, alegando que as partes foram vítimas de fraude, tendo sido locado o veículo de propriedade da apelante, sem a devida devolução, ocorrida apropriação indébita do

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE POSSE E EXCLUSÃO DE RESTRIÇÕES". Sentença de procedência, RECONHECIDA A USUCAPIÃO DO BEM MÓVEL (VEÍCULO). Inconformismo da ré, alegando que as partes foram vítimas de fraude, tendo sido locado o veículo de propriedade da apelante, sem a devida devolução, ocorrida apropriação indébita do bem, sendo nula a cadeia de negócios jurídicos de compra e venda, tendo em vista o objeto ilícito, fruto de crime. Aduz nulidade por julgamento "extra petita" e ausência de requisitos para a usucapião. Improvimento recursal. Posse do bem contínua, pacífica, pública, de boa-fé, com justo título e há mais de 03 anos, desde setembro de 2018. Inteligência do art. 1.260 do Código Civil. "Animus domini" da autora apelada sobre o bem, com preenchimento de requisitos legais, realização de perícia sem qualquer restrição e registro regular da propriedade junto ao órgão de trânsito, com anotação de gravame de financiamento bancário, cumpridos todos os trâmites documentais, legais e pagamento de tributos. O fundamento legal trazido pelas partes não vincula o julgamento. "Da mihi factum, dabo tibi jus" e "jura novit curia". Usucapião bem reconhecida. Sentença mantida. Recurso improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC, rejeitada a preliminar.